Tribunal: STF
Processo: RHC 264363
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por C. A. S. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.031.659/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS APARECIDO DE SOUSA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1501627-33.2022.8.26.0506), em acórdão assim ementado (fl. 13):



    Apelação – Estupro (artigo 213 c. c. artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Réu que constrangeu sua funcionária, mediante violência, a praticar e permitir que com ele se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal – Vítima que descreveu o crime de estupro com riqueza de detalhes, apresentando relatos coerentes em ambas as fases da persecução penal, não havendo qualquer indício que indique sua intenção de acusar falsamente o acusado - Palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual – Narrativa da ofendida em harmonia com outros elementos de convicção – Laudo pericial prescindível – Crime de estupro que se consuma independentemente da existência de conjunção carnal, bastando, para tanto, que haja qualquer outro ato libidinoso – Conduta do réu que se amolda perfeitamente ao tipo previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, afastando a pretensão defensiva atinente à desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A do Código Penal – Dosimetria da pena bem aplicada – Regime fechado adequado – Sentença mantida – Recurso não provido.



    Consta nos autos que o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP condenou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 213, caput [estupro], c/c o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal (CP), à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 27-36).



    Interposta apelação, que restou não provida pelo Tribunal de origem.



    No presente habeas corpus, a defesa insiste na absolvição do acusado por insuficiência de provas. Afirma que o tipo penal do artigo 213 do CP exige constrangimento da vítima à prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso equiparado, o que demanda violência ou grave ameaça inequívocas, que o caso não apresentou. Requer a concessão da liminar, para absolver o réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP). No mérito, pede a confirmação da liminar. Alternativamente, pede a redução da pena e o abrandamento do regime inicial. Liminar indeferida (fls. 151-152). Informações prestadas pelo TJSP às fls. 184-187. Parecer do MPF pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 192-195).



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte, no julgamento do HC n. 535.063/SP, pela Terceira Seção, sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, em 10 de junho de 2020 (DJe de 25/8/2020), e o Supremo Tribunal Federal, nos precedentes AgRg no HC n. 180.365/PB, da Primeira Turma, relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27 de março de 2020 (DJe de 02/04/2020), e AgRg no HC n. 147.210/SP, da Segunda Turma, relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 30 de outubro de 2018 (DJe de 20/02/2020), consolidaram o entendimento de que não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso previsto em lei para a hipótese, salvo em situações excepcionais em que se verifique flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    No caso, a Corte estadual manteve a condenação do acusado pelo crime de estupro nos termos seguintes (fls. 14-21):



    O réu foi condenado porque, no dia 15 de março de 2022, constrangeu N. dos S. P. F., mediante violência, a praticar e permitir que com ele se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal. A teor do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, ratificam-se os fundamentos de fato e de direito da r. sentença recorrida, escorada nos elementos informativos amealhados na investigação preliminar e nas provas produzidas em juízo, com as pertinentes observações e acréscimos que seguem. A materialidade do crime de estupro ficou demonstrada pela portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 06/07), gravação telefônica (fls. 04 e 31) e pela prova oral coligida. Igualmente certa a autoria pelos elementos de informação e pela prova oral produzida. Em solo policial, o apelante negou os fatos que lhe foram imputados. Disse, em síntese, que a vítima era sua funcionária e foi até sua sala para fazer um “acordo por fora da lei” visando receber a multa do FGTS, ao que não concordou. A vítima não questionou. Seu filho estava na sala ao lado e os funcionários no andar de baixo, sendo que ninguém ouviu “nada desabonador”. Tal acusação foi feita para o extorqui-lo. Ligou no dia seguinte para vítima após receber uma ligação de seu filho afirmando que ela não tinha ido trabalhar e estava chorando ao telefone. Na ligação pediu desculpas à vítima caso tivesse feito algo contra ela “mesmo sem ter feito nada” (fls. 18). Em juízo, voltou a negar a prática do delito, mas alterou parcialmente sua versão. Disse que um dia antes dos fatos, a vítima tinha sugerido a ele um acordo trabalhista em desacordo com a legislação. No dia dos fatos ela levou a água na sua sala e desceu. Anteriormente aos fatos, tinha feito uma brincadeira com a vítima. Se aproveitou do fato de que o celular da vítima estava sobre a mesa e resolveu pegá-lo para enviar um “meme” ao namorado dela, mas a vítima teria consentido. Até então ela era uma excelente colaboradora. Ficou sabendo do relato da vítima através da funcionária A. Ele próprio pediu para entrar em contato com a vítima. Disseram que ela estava chorando e muito nervosa, então resolveu ligar para vítima. Quando ligou para a vítima ainda não estava sabendo da acusação e acreditava que ela estivesse chateada em razão da brincadeira feita pelo celular (gravação audiovisual). Nada obstante, a condenação era mesmo de rigor. A vítima S. V. B., em solo policial, relatou o seguinte: trabalha na empresa do réu há 10 meses; na data dos fatos, ao chegar na empresa, o réu pediu para a declarante ir até a sua sala; quando chegou na sala, o autor pegou na sua mão e lhe disse “eu estou carente”; puxou o seu braço e disse ao réu “o que eu tenho a ver com isso?”; o réu pegou novamente o seu braço, a empurrou contra a parede, levantou seu braço, passou a mão em seus seios e tentou beijar sua boca, mas conseguiu se desvencilhar e pediu para ele parar; o réu colocou a mão por dentro da sua blusa e passou a mão em seus seios; retirou a mão do réu e pediu para ele parar, momento em que o réu pegou a mão da declarante, colocou em seu pênis e disse “olha como você me deixa”; o réu tentou puxar a vítima e fazer com que ela se sentasse em seu colo, mas conseguiu se soltar, então saiu correndo da sala e foi embora; no local dos fatos há dois pavimentos (térreo e primeiro andar), sendo que os fatos ocorreram no primeiro andar, na sala do réu e naquele momento não havia outras pessoas no andar; no dia seguinte o réu lhe telefonou e pediu desculpas pelo ocorrido (fls. 05). Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas na fase investigativa, sobretudo que o réu era seu chefe e foi contratada por ele para a função de auxiliar de limpeza; no dia dos fatos, o réu pediu que ela levasse água na sala dele, momento em que começou a falar algumas coisas e lhe puxar para cima dele. Tentava se desvencilhar e pedia para ele parar. O réu dizia que “estava carente”, que “precisava de uma namorada”; o réu puxou seu braço e colocou sua mão na genitália dele; tentou lhe beijar várias vezes e ela tentava se desvencilhar; o réu passou a mão nos seus seios; conseguiu sair correndo da sala. Acrescentou que logo em seguida relatou os fatos para a secretária do réu (A.) e para sua supervisora (J.). Ligou para um amigo buscá-la. Só queria sair de lá imediatamente e tirar a roupa “nojenta”, porque “se sentiu um lixo”. Confirmou que o réu lhe telefonou no dia seguinte, várias vezes, até que atendeu e gravou a ligação. Durante a ligação ficou muito nervosa, pois o ocorrido lhe “machucou” demais. Relatou à empresa que não teria condições de voltar a trabalhar e ter contato com o réu. Ajuizou ação trabalhista para assegurar seus direitos. Voltar a falar sobre o ocorrido ainda lhe deixa chateada. Anteriormente a estes fatos, não havia sofrido outras investidas por parte do réu (gravação audiovisual). A testemunha J. C., supervisora da vítima, em juízo, relatou que a secretária do réu lhe telefonou dizendo que a vítima estava mal e chorando, motivo pelo qual foi até a empresa; a vítima estava nervosa, assustada e chorosa e relatou exatamente os fatos descritos na denúncia; ficou sabendo através do filho do réu que ele teria ligado para a vítima, mas não sabe o conteúdo da conversa; nunca conversou com o réu sobre o ocorrido, apenas com o filho dele; nenhuma outra funcionária relatou algum assédio por parte do réu; a vítima era uma boa funcionária, muito educada; o caso não se espalhou entre os funcionários; não ficou sabendo sobre a tentativa de demissão por parte da vítima (gravação audiovisual). A testemunha A. A. M., relatou que o réu pediu que a vítima levasse água para ele; não sabe precisar quanto tempo ela ficou na sala dele; quando a vítima saiu, ela foi para um local no fundo; depois que o réu saiu, ela lhe pediu para fazer uma ligação; depois da ligação a vítima começou a chorar, sem condições de falar, porque estava muito nervosa, aos prantos, e relatou o ocorrido, sobretudo que o réu havia passado a mãos em seus seios; ligou para a supervisora J.; deram água com açúcar para que a vítima se acalmasse; a vítima deu a mesma versão na presença da J.; ela pediu para uma pessoa ir buscá-la, porque ela não tinha condições de trabalhar; ficou sabendo da ligação feita pelo réu para a vítima, mas não sabe o conteúdo; chegou a ser arrolada como testemunha em processo trabalhista envolvendo os fatos; a vítima era uma ótima funcionária, não tinha nenhuma reclamação; ficou assustada com o relato da vítima, porque, depois que o réu foi embora e ela fez a ligação, ela ficou aos prantos; não teve mais contato com a vítima; o caso não se espalhou entre os funcionários; não ficou sabendo sobre a intenção de demissão por parte da vítima (gravação audiovisual). O filho do réu C. A. de S., ouvido como informante, disse que estava no andar de baixo; a vítima levou um copo de água para o seu pai e retornou rapidamente, voltando a fazer as atividades normalmente; depois saiu com seu pai, que não comentou nada; ficou sabendo dos fatos no dia seguinte; seu pai ficou bastante chateado com o ocorrido; a vítima tinha dado indícios de que queria ser demitida, mas era uma boa funcionária; acredita que a vítima agiu de má-fé; o quadro feminino da empresa era muito grande e não tem histórico semelhante; não sabe sobre a ligação feita por seu pai (gravação audiovisual). A análise do conjunto probatório permite concluir que o acusado praticou o delito previsto no artigo 213, caput, do Código Penal. A vítima descreveu o crime de estupro com riqueza de detalhes, apresentando relatos coerentes em ambas as fases da persecução penal, não havendo qualquer indício que indique sua intenção de acusar falsamente o acusado. Cumpre ressaltar que a palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, pois tais delitos, em geral, são praticados clandestinamente. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...). Salienta-se que a versão da ofendida está em consonância com os depoimentos prestados pelas testemunhas J. C. e A. A. M., bem como com a gravação telefônica (fls. 04 e 31), na qual, como bem pontou o i. Julgador, “o réu pede desculpas insistentemente, dizendo que errou, ao passo que N. chora e mostra-se bastante abalada; a vítima relata que não se trata de brincadeiras, porque ele a colocou na parede, começou a querer beijá-la, lhe pôs para sentar no colo, querendo colocar a mão dela na genitália, mas o réu, em postura de confirmação, não nega os fatos e apenas reitera o pedido de desculpas” (fls. 121/122). O depoimento prestado pelo filho do réu, ouvido como informante, deve ser recebido com reservas, em virtude do natural interesse no desfecho absolutório, além do que seu relato destoa dos demais elementos probatórios, inclusive, dos depoimentos prestados pelas funcionárias da empresa. Já a justificativa apresentada pelo do réu no sentido de que acreditava que a vítima estava “chateada” pela suposta brincadeira que havia feito anteriormente é inverossímil, primeiro porque ele mesmo disse que pegou o celular da vítima com seu consentimento, depois, o conteúdo do áudio deixa evidente que o réu estava implorando pelo perdão da vítima pelo abuso que ela havia sofrido. Vale frisar que o crime de estupro se consuma independentemente da existência de conjunção carnal, bastando, para tanto, que haja qualquer outro ato libidinoso. Na hipótese, o réu, mediante violência, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em passar as mãos nos seios da vítima e colocar a mão da vítima na sua genitália, circunstâncias que configuram a forma consumada do delito. Nesse sentido: (...). A despeito do que alega a defesa era desnecessária a realização de exame pericial, porquanto os atos libidinosos descritos pela vítima não deixam vestígios. (...). A conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, razão pela qual fica afastada a pretensão defensiva atinente à desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A do Código Penal. Não se pode cogitar de mera importunação sexual uma vez que a vítima narrou o emprego de violência para a consecução do crime (o réu segurou seu braço, não deixou que ela saísse da sala, encostou-a na parede, e puxou sua mão para tocar sua genitália). Acresça-se que o artigo 215-A do Código Penal consagra um tipo penal expressamente subsidiário, conforme se depreende de seu preceito secundário (“se o ato não constitui crime mais grave”). Vale dizer, tal crime funciona como “soldado de reserva”, que somente será reconhecido se a conduta do agente não caracterizar delito mais grave, notadamente o estupro. Destarte, concatenadas as provas colhidas, correta a condenação, nos termos da r. sentença.



    Como se vê, o Tribunal a quo apontou a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas, ressaltando os depoimentos da vítima, que estão em consonância com as demais provas dos autos, a saber os depoimentos prestados pelas testemunhas e a gravação telefônica de diálogo entre o paciente e a vítima.



    Nesse contexto, observa-se que o acolhimento da pretensão da parte impetrante, de absolvição por insuficiência probatória, de modo a infirmar as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias, implica inevitável incursão no material fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita e célere do habeas corpus. Nesse sentido: [...].



    Melhor sorte não assiste à defesa com relação à revisão da dosimetria da pena. Ao contrário do que sustenta a defesa, a causa de aumento de pena prevista no artigo 226 do CP encontra-se justificada em razão do paciente ser empregador da vítima, à época dos fatos. Assim constou do acórdão da apelação:



    Na terceira fase, bem aplicada a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal, pois, conforme narrado na denúncia e comprovado durante a instrução criminal, o réu era empregador da vítima, portanto, correto o acréscimo de 1/2 (metade) alcançando a pena de 09 (nove) anos de reclusão.



    Com relação ao regime inicial, considerando o quantum da pena imposta e a gravidade concreta do delito, o juízo de primeiro grau manteve o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, medida justificada nos artigos 33, §§ 2º e 3º, e 59, inciso III, ambos do Código Penal.



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, não conheço do habeas corpus (doc. 36 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar a decisão do STJ e reconhecer as nulidades apontadas;



    2. A absolvição do Recorrente Carlos Aparecido de Sousa, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, pela insuficiência de provas;



    3. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta de estupro para crime assédio ou em pior hipótese de importunação sexual, afastando-se a condenação imposta nesta ação penal;



    4. Ainda que mantida a condenação, no mínimo se reconheça e conceda a redução da pena do Recorrente, com afastamento da majorante do artigo 226, II, do Código Penal, bem como a fixação de regime inicial mais brando;



    5. A concessão de medida liminar, se necessário, para suspender a execução da pena até o julgamento final deste Recurso em HC, evitando-se dano irreparável à liberdade do Recorrente. (doc. 41, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.031.659/SP (doc. 36). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE.



    1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.



    2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator